Tribunal: TJSP
Processo: 1009529-74.2019.8.26.0482
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Acidentária – Embargos declaratórios – Coisa julgada – Reanálise de mérito – Embargos rejeitados. Não se ressente de quaisquer dos vícios a que alude o art. 1.022, do Código de Processo Civil em vigor, a decisão que contenha argumentos suficientes para justificar a conclusão adotada.

Rejeito os embargos de declaração.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000028920
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1009529-74.2019.8.26.0482/50000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
embargante JOSÉ DA SILVA RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ DE
LORENZI (Presidente) E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009529-74.2019.8.26.0482/50000 -Voto no 25.666
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1009529-74.2019/50000
EMBARGANTE:
José da Silva Rodrigues
EMBARGADO:
Instituto Nacional do Seguro Social
COMARCA:
Presidente Prudente 5a Vara Cível
VOTO No 25.666
Acidentária
Embargos declaratórios
Coisa
julgada
Reanálise de mérito
Embargos
rejeitados. Não se ressente de quaisquer dos vícios a
que alude o art. 1.022, do Código de Processo Civil
em vigor, a decisão que contenha argumentos
suficientes para justificar a conclusão adotada.
Rejeito os embargos de declaração.
RELATÓRIO.
Embargos de declaração do autor contra o v.
acórdão de fls. 379/386, que, de ofício, extinguiu o processo sem
apreciação do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC em vigor
(coisa julgada), prejudicado o exame do apelo do INSS.
O
embargante
rediscute
o
decidido,
defendendo que há prova da incapacidade total e permanente e do
nexo concausal. Assim, comprovada sua qualidade de segurado,
entende fazer jus ao amparo acidentário, de forma que a extinção do
processo sem resolução do mérito não pode persistir. Requer o
acolhimento dos embargos para esclarecimentos e modificação do
julgado, prequestionada a matéria (fls. 01/05).
FUNDAMENTO E DECIDO.
Razão não assiste ao embargante.
Em verdade, busca a parte autora a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009529-74.2019.8.26.0482/50000 -Voto no 25.666
3
reapreciação da matéria julgada, tendo por base os mesmos
elementos constantes dos autos, finalidade à qual não se prestam
os embargos de declaração.
Ao apreciar a matéria devolvida a esta Corte,
o v. acórdão teceu fundamentação clara e suficiente ao deslinde da
controvérsia estabelecida, consignando, após análise do conjunto
probatório coligido, quais as provas e circunstâncias que levaram
este Relator a concluir pela existência de coisa julgada.
De fato, destacou-se que o obreiro ajuizou
diversas ações previdenciárias anteriores junto à Justiça Federal,
fundadas nos mesmos males (coluna), pelas quais obteve auxílio-
doença de natureza previdenciária. Apontou, também, que as
respectivas sentenças reconheceram o caráter degenerativo e
progressivo das moléstias, resultando, pois, em negativa do nexo
causal. Alertou, no mais, que o autor não
demonstrou a mudança de situação fática que autorizasse a
propositura de nova ação com vistas a benefício acidentário,
pretendendo, em verdade, o reconhecimento da incapacidade e do
nexo causal por idênticas moléstias que ensejaram seus sucessivos
pedidos de benefício previdenciário. Não há, inclusive, indícios de
retorno ao exercício laboral ou de circunstância para o agravamento
da moléstia degenerativa após a última alta médica.
Assim,
conforme
constou
da
decisão
atacada, “... como já reconhecido nas ações previdenciárias o
caráter
puramente
degenerativo
da
moléstia
supostamente
incapacitante, não se pode admitir em ação proposta na Justiça
Estadual a transformação da natureza da moléstia para acidentária,
sob pena de importar em violação à coisa julgada” (fl. 384).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009529-74.2019.8.26.0482/50000 -Voto no 25.666
4
Por tais motivos, o processo foi extinto sem
resolução do mérito (art. 485, V, CPC/15).
Bom
anotar
que,
uma
vez
presente
manifestação fundamentada sobre os pontos necessários para o
julgamento do feito, o mero resultado diverso do pretendido não
caracteriza vício ou ofensa à legislação de regência.
Destarte, nada há, verdadeiramente, a
comprometer a inteligência do julgado, que não se ressente dos
vícios a que alude o art. 1.022 do Código mencionado, contendo os
argumentos suficientes para justificar a conclusão adotada.
Para o reconhecimento de qualquer outra
alegação ou fundamentação, a parte embargante deve se valer dos
meios adequados.
Por fim, quanto ao prequestionamento, para
esta finalidade, primeiro é necessária a existência de omissão,
contradição ou obscuridade, requisitos para a oposição dos
embargos declaratórios, o que não se afigura na hipótese.
A respeito:
“Os embargos de declaração não se prestam para
forçar o ingresso na instância extraordinária se não
houver omissão, contradição ou obscuridade a ser
suprida ou dirimida, muito menos fica o juiz obrigado a
manifestar-se sobre todas as alegações das partes
quando
já
encontrou
motivo
suficiente
para
fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu (AgRg
nos
EDcl
no
REsp
741659/SP,
Rel.
Ministro
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado
em 17.08.2006, DJ 12.09.2006 p. 303)”
POSTO ISTO, pelo meu voto, REJEITO os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009529-74.2019.8.26.0482/50000 -Voto no 25.666
5
embargos de declaração.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR